Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013061-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), CARLITO TEODORO DE MORAIS - CPF: 630.553.171-49 (AGRAVANTE), EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 452.685.681-91 (AGRAVADO), CARLITO TEODORO DE MORAIS - CPF: 630.553.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO VENDEDOR – PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA PELO COMPRADOR COM AMPLOS PODERES PARA PRATICAR ATOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL REIVINDICADO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESIGNAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE – MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa se o comprador do imóvel outorgou por meio de procuração pública amplos e irrestritos poderes para o vendedor praticar atos necessários na defesa do imóvel reivindicado, do qual demandou por longo período, procedendo a venda após o trânsito em julgado da sentença.

Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação
, muito mais ainda em se tratando em fase de cumprimento de sentença
.
Ademais
,

a
falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.

Não há qualquer impedimento legal na expedição de mandado de imissão na posse na área reivindicada em fase cumprimento sentença, principalmente quando esta já transitou em
julgado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLITO TEODORO DE MORAIS
em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Sentença em Reivindicatória n.o 0000534-79.2005.8.11.0003 - Código 345029
– apresentado por
EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA
,
que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e
fixou o valor da fruição pela utilização do imóvel reivindicado, bem como determinou a expedição de mandado de imissão de posse, assinando-se o prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária e, em caso de resistência, autoriza
r
desde já a utilização de força policial.

Em suma, aduz o recorrente
que
o autor não é mais o proprietário do imóvel objeto da presente ação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo
ativo d
a presente ação. Conforme se infere do R.10/27.195 da matrícula no 27195 do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício – desta Comarca de Rondonópolis, em 08.03.2017 o Autor vendeu o imóvel objeto da presente ação para
CLEO EDVINO RODRIGUES & CIA. LTDA.
, inscrita no CNPJ sob o no 04.049.286/0001-50, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Assevera ainda que demonstrar o domínio atual sobre a coisa reivindicada é o requisito indispensável a qualquer ação petitória, seja ela de emissão na posse seja ela ação reivindicatória, de modo que a falta dessa condição, de ser o autor proprietário, de detentor do domínio do autor, leva
à
extinção
da ação
por ilegitimidade ativa.

Defende também que o vigente Código de Processo Civil propõe a mudança do modelo “litigioso” para o “consensual”, sendo dever do magistrado tentar, sempre que possível, conciliar as partes, motivo pelo qual a tentativa de conciliação pelo juiz é obrigatória, podendo ocorrer a qualquer tempo durante o curso do processo, tratando-se de medida que visa assegurar a rápida solução do litígio e tendo lugar até mesmo após a prolação de sentença.

No mais, informa que o requerido juntou aos autos planta baixa do imóvel objeto da ação, onde claramente se vê que foram introduzidas benfeitorias no imóvel, que passou de uma área construída de 47,60m2, sendo que quando da arrematação pelo antigo proprietário e hoje parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, para uma área total construída de 153,43m2 o que fatalmente resultará em uma ação de Embargos de Retenção por Benfeitorias, ação essa que pode ser evitada com a conciliação das partes, posto que o requerido manifesta expressamente em adquirir o domínio do imóvel pagando ao atual proprietário o valor corresponde ao que pagou pelo imóvel ou negociar a forma pela qual se chega ao valor de mercado do imóvel.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender os atos processuais, notadamente a expedição de mandado de emissão na posse, até final julgamento do presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, pois na ação reivindicatória ou de emissão na posse é de legitimidade exclusiva do proprietário,
não sendo
o autor mais
proprietário
conforme se verifica da cópia da matrícula juntada no ID no 101920904, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ainda, que seja designada audiência de mediação e conciliação com o atual proprietário do imóvel com a finalidade de indenizar o preço por ele pago pelo domínio do imóvel e evitar uma ação de Embargos de Retenção e Benfeitorias.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 156664521
.

Conforme certidão de ID no 220245197, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito J
oão Filho de Almeida Portela
:

"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA em face de CARLITO TEODORO DE MORAIS e ANDREA FERREIRA FEITOSA, partes qualificadas.

Após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 31/05/2019 (id. 94802079 – pág. 16), a parte propôs o cumprimento de sentença (pág. 21/22), que foi recebido pelo juízo.

Intimada, a parte executada permaneceu inerte quanto a desocupação do imóvel, bem como com relação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao id. 101920902, apresentou manifestação aduzindo a ilegitimidade ativa do exequente.

Acerca de tal manifestação, disse o exequente ao id. 104704799.

Vieram os autos conclusos. DECIDE-SE.

a) Da ilegitimidade ativa: O Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 1o, estabelece que a falta de ato processual, que a princípio ensejaria a decretação de nulidade, não será suprida quando inexistir prejuízo à parte. Eis o dispositivo:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Na mesma linha, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo – que é a tradução do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
"
( REsp
1.812.083/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020,
DJe
18.12.2020). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 3. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.

2. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas
de
nullité

sans

grief
e o princípio da instrumentalidade das formas.

3. Reverter a conclusão do Tribunal local quanto ao inadimplemento do
comprador demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.995.064/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.)

Veja-se que o executado se limitou a arguir a nulidade de forma genérica, sem apontar qual seria o prejuízo na alteração do polo passivo pretendida.

Ademais, necessário se anotar que o executado frui de um imóvel desde 2005, ou seja, há quase 20 anos, sem ser seu dono ou pagar aluguel ao proprietário.

Portanto sanada está a questão da legitimidade ativa da demanda, independentemente da venda posteriormente ocorrida, ainda mais frente a procuração outorgada pelo atual proprietário.

b) Da fixação do valor de fruição

A taxa de fruição nada mais é que uma indenização a ser paga por quem utilizou o imóvel. É uma reparação justa, como se fosse um “aluguel” que evita o enriquecimento ilícito dos executados, que fruíram do imóvel, por todos esses anos, sem nada pagar aos proprietários.

Assim, de acordo com os ditames da Lei 13.786/2018, aplicada aos contratos posteriores a dezembro/2018, mas que serve para balizar a fixação do quantum devido, tem-se por razoável a fixação da taxa de ocupação em 0,5% sobre o valor da arrematação do imóvel, acrescido dos consectários legais, desde o momento em que a demandada foi notificada a desocupar o imóvel – 16/12/2004 (notificação de id. 94802050 - Pág. 19/20) até a data em que efetivamente realize a entrega das chaves do imóvel – devidamente desocupado.

Intime-se a parte exequente a apresentar memória de cálculo atualizada, mesma providência que deverá adotar com os honorários de sucumbência, requerendo o que de direito para satisfação de seu crédito.

c) Do mandado de imissão de posse:

Não restam dúvidas que deve ser cumprido, com a máxima urgência, o mandado de imissão de posse, eis que o presente cumprimento de sentença foi protocolado no ano de 2019!

Expeça-se IMEDIATAMENTE competente mandado, assinando-se o prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária e, em caso de resistência, autoriza-se desde já a utilização de força policial.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data e hora do sistema.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito"

Conforme se denota, declarou o juiz singular que a parte executada
se
limitou a arguir a nulidade de forma genérica, sem apontar qual seria o prejuízo na alteração do polo ativo, bem como
a
atual proprietári
a
nomeou o antigo, autor da ação reivindicatória, seu bastante procurador para representá-la na ação de cumprimento de sentença.

Ainda, deferiu a fixação dos valores pela fruição do imóvel, bem como deferiu a imissão de posse, em cumprimento a sentença transitada em julgado.

Por sua vez, o agravante defende a ilegitimidade ativa de parte, pretende a extinção dos autos, bem como a necessidade de audiência de conciliação para
chegar
a
um denominador comum com relação à fruição do imóvel, sob pena de ajuizar embargos de retenção de benfeitorias.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, quanto ao primeiro aspecto,
não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravado – até porque, muito embora o autor/agravado tenha vendido o imóvel para terceiros (CLEO EDVINO RODRIGUES & CIA LTDA-ME), certo é que este o nomeou seu bastante procurador para o fim especial de representar a empresa outorgante no presente Processo de Cumprimento de Sentença no 0000534- 79.2005.8.11.0003, conforme “PROCURAÇÃO PÚBLICA” de ID no 104704814 dos autos principais. Confira:

Portanto, de maneira clara
,
não há dúvida de que
a compradora do imóvel
CLEO EDVINO RODRIGUES & CIA LTDA-ME), nomeou
o autor
,
através de instrumento público, seu bastante procurador para o fim especial de representar a empresa outorgante no presente Processo de Cumprimento de Sentença no 0000534- 79.2005.8.11.0003, para tratar de todos os assuntos de interesse da empresa outorgante,
podendo para tanto apresentar e retirar documentos, prestar declarações e esclarecimentos, constituir advogados com os poderes da cláusula “AD JUDICIA”, para em qualquer Juízo, Instancia ou Tribunal, inclusive ao Juízo da Segunda Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Rondonópolis, Estado e Mato Grosso, na defesa dos direitos e interesse do outorgante, propor e variar de ações, defend
ê
-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão; promover qualquer medida liminar, preventiva,
secretória e firmar compromisso; participar de audiência de conciliação e instrução e julgamento, concordar, discordar, acordar, recorrer, transigir, produzir provas, confessar, desistir, firma
r
termos e declarações, receber, firmar, dar e aceitar quitação; enfim
,
praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho do mandato, inclusive substabelecer se assim convier.

Conforme se denota, o comprador deu amplos, gera
is
e
ir
restrito
s
poderes para o vendedor representar na ação de cumprimento de sentença, inclusive realizado perante o Tabelionado de Notas, cujo titular ou escrevente é portador de fé pública.

Quanto ao segundo aspecto, também não procede o inconformismo
– até porque é totalmente desnecessária
e não há qualquer obrigatoriedade
a realização de audiência para promover autocomposição em
fase cumprimento
de sentença.

Sobre o tema
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo."
(TJ-DF 07082738620228070000 1429218, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

Por fim, quando ao último aspecto, da imissão de posse, vale salientar que não discute na origem uma ação de imissão e posse de natureza real e petitória, nos termos do Decreto Lei no 70/66, conforme alegado pelo agravante, mas sim um cumprimento de sentença transitada em julgad
o
, relativo a uma ação reivindicatória, onde foi determinada a imissão de posse do autor, concedendo ao ora agravante 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse, conforme transcrevo parte dispositiva:

Ademais, com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre ao agravante, portanto, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, devendo o cumprimento de sentença ter seu normal prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024